Tribunal: TJBA
Processo: 8018081-91.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018081-91.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
HILNA SERAPHIM FALCAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM UNIDADE DE SAÚDE (GEUS). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/1994. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Feira de Santana em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada por Sindicato representativo de categoria profissional. A demanda objetiva a implementação e o pagamento retroativo da Gratificação pelo Exercício em Unidades de Saúde (GEUS) aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), prevista no artigo 74 da Lei Complementar Municipal nº 01/1994. O ente municipal sustenta que os servidores não fazem jus ao benefício por exercerem atividades externas (trabalho de campo) e não nas dependências físicas das unidades de saúde, além de alegar ausência de regulamentação específica e óbices orçamentários.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a definir se os Agentes Comunitários de Saúde, cujas atribuições envolvem preponderantemente visitas domiciliares e trabalho de campo, preenchem o requisito de "exercício em unidades de saúde" exigido pela legislação municipal para a percepção da GEUS. Discute-se, ainda, se a ausência de decreto regulamentador e as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal constituem impedimentos legítimos para a concessão da vantagem pecuniária.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Complementar Municipal nº 01/1994, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos de Feira de Santana, prevê expressamente, em seus artigos 69 e 74, a concessão de gratificação aos servidores que tenham exercício em unidades de saúde do Município. A interpretação do termo "exercício em unidades de saúde" deve ser realizada de forma teleológica e sistemática, considerando a integração funcional dos Agentes Comunitários de Saúde às equipes da Atenção Básica.

4.
A documentação acostada aos autos, incluindo contracheques e comprovantes de cadastro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), demonstra inequivocamente que os ACS estão lotados administrativamente e vinculados funcionalmente às Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). O fato de o trabalho ser executado externamente, mediante visitas domiciliares, não desnatura o vínculo com a unidade de saúde, que serve como base operacional, local de planejamento, reuniões e subordinação hierárquica, sendo o trabalho de campo uma extensão da atuação da própria unidade na comunidade.

5.
A gratificação possui natureza
propter laborem
, destinada a remunerar as condições específicas do serviço de saúde. A exclusão dos ACS do rol de beneficiários, sob o argumentou de atuação externa, viola o princípio da isonomia, uma vez que tais servidores compõem a equipe multiprofissional e estão expostos a riscos e condições de trabalho análogas ou até mais gravosas que os servidores que atuam internamente.

6.
A ausência de decreto regulamentador do Poder Executivo não pode servir de escusa para o descumprimento de direito previsto em lei complementar vigente há décadas. A omissão da Administração Pública não tem o condão de revogar a eficácia da norma legal, cabendo ao Poder Judiciário garantir a efetividade do direito subjetivo do servidor. A
Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça orienta que a inércia do Poder Público em regulamentar a matéria não pode inviabilizar o direito assegurado em lei, sendo possível a intervenção judicial para suprir a omissão administrativa (TJ-BA, Apelação nº 8000119-61.2019.8.05.0091).

7.
As alegações genéricas de impacto orçamentário e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não são suficientes para afastar a obrigação de pagamento de verbas de natureza alimentar asseguradas por lei, tratando-se de despesa obrigatória de caráter continuado decorrente de lei anterior.
Entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1075, que excepciona da vedação de aumento de despesa as revisões ou concessões provenientes de lei anterior ao período de restrição.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento
: "1. Os Agentes Comunitários de Saúde fazem jus à Gratificação pelo Exercício em Unidades de Saúde (GEUS) prevista na Lei Complementar Municipal nº 01/1994 de Feira de Santana, uma vez que, embora realizem atividades externas, estão funcionalmente vinculados e lotados nas unidades de saúde, integrando a equipe de atenção básica. 2. A inércia do Chefe do Poder Executivo em editar decreto regulamentador não constitui óbice ao reconhecimento judicial do direito à percepção de gratificação legalmente instituída."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, X; Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Complementar Municipal nº 01/1994, arts. 69 e 74; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1075; TJ-BA, Apelação nº 8000119-61.2019.8.05.0091; TJ-BA, Apelação nº 8000553-63.2021.8.05.0258; TJ-DF, IUJ nº 0701931-93.2020.8.07.9000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018081-91.2023.8.05.0080
, em que figuram o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA (como apelante) e o SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03